Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710256-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GUMERCINDO MELLO DA COSTA IMPETRADO: MM.a JOANNA D ARC MEDEIROS AUGUSTO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra ato judicial da Exma. Juíza de Direito Joanna D ́Arc Medeiros Augusto, que, nos autos do INQUÉRITO POLICIAL no 0701560-11.2021.8.07.0007, em trâmite no Juizado Especial Criminal de Taguatinga, indeferiu o processamento de apelação. A impetrante sustenta, em brevíssima síntese, que não compete à autoridade coatora a realização do juízo de admissibilidade do recurso. Afirma que a decisão pode causar dano de difícil ou incerta reparação diante da ausência de análise pela Turma Recursal da Apelação Criminal interposta. Pede a concessão da liminar para determinar a distribuição da apelação a uma das Turmas Recursais. O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerado um remédio constitucional, está previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo. Há muito comungo do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95". (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Não obstante, neste caso concreto e em caráter de exceção, o presente Mandado de Segurança merece conhecimento. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do "mandamus" contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium"; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder Não há recurso adequado no âmbito dos Juizados Especiais Criminais para combater decisão que obsta o processamento da apelação. Ademais, a competência para realizar o juízo de admissibilidade recursal pertence primária e exclusivamente ao relator, na forma do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, daí derivando a teratologia do ato coator. Ante o exposto, presentes os requisitos legais e com amparo no art. 7o, III, da Lei 12.016/09 c/c art. 67, II, do RITRT, CONCEDO a liminar para determinar à autoridade coatora que remeta os autos de no 0701560-11.2021.8.07.0007 para distribuição a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a fim de que seja apreciada a Apelação Criminal interposta pelo ora impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Vindo as informações, remetam-se os autos ao Ministério Público. Retire-se o sigilo destes autos. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora